Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-54.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 2274-54.2016.8.11.0046
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID 69954487, que negou seguimento ao Recurso de Apelação Interposto contra Alderino de Amorim Capeletti, em razão de o recurso ir de encontro a recurso repetitivo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
O Embargante alega, em síntese, que a decisão recorrida é omissa, pois não observou argumentação tecida no recurso, esta que seria relativa a hipótese de o Magistrado Singular não ter procedida à dupla intimação da Fazenda Pública, antes de decretar o abandono da causa.
Requer, por fim, o provimento dos Embargos de Declaração, para que o referido vício seja sanado.
Em face do que preconiza o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, deixo de intimar o Embargado para apresentar réplica ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que os Embargos de Declaração devem ser julgados monocraticamente, em face do que dispõe o artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
[...]
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID 69954487, que negou seguimento ao Recurso de Apelação Interposto contra Alderino de Amorim Capeletti, em razão de o recurso ir de encontro a recurso repetitivo proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com o consignado, o recurso aponta que a decisão é omissa, em razão que não analisou todos os argumentos apontados na Apelação.
Pois bem.
Saliento que a questão é extremamente simples, pois resta clara a mera rediscussão da matéria, característica que não é relativa ao recurso em tela.
Observa-se que a omissão, vício apontado no presente aclaratório, resume-se à hipótese de a decisão monocrática objurgada não ter analisado o ponto de o Magistrado Singular não ter procedido a dupla intimação antes de decretar o abandono da causa.
Veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática de ID no 69954487:
[...] No caso dos autos, o Recorrente foi intimado a fim de se manifestar acerca da não localização do Devedor (ID no 64800450), sendo que, no ID no 64800451, foi certificado o decurso do prazo legal, e, no ID no 64800452, o Recorrente foi intimado novamente, para se manifestar acerca da não localização do Apelado, sendo necessário a apresentação de novo endereço.
Destarte, foi certificada a desídia do Apelante em 4-3-2020 (ID no 64800455), e, no ID no 64800456, foi proferida a Sentença terminativa, cujo conteúdo já foi relatado. [...]
Como pode ser evidenciado, na realidade, o argumento foi abarcado, inclusive, para a matéria em questão, seria impossível proceder à conclusão alcançada sem a observação da dupla intimação, que, na realidade, refere-se ao fato de o interessado ser intimado acerca de sua desídia no respectivo feito.
Dessa forma, é certo que o presente recurso, na realidade, é apenas rediscussão de matéria já esgotada nesta instância, pelo que, há de se aplicar o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, acerca dos Embargos de Declaração que possuem o condão de rediscussão.
Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.
(N.U 1015375-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/12/2020, Publicado no DJE 22/1/2021).
Com estas considerações, não há outra alternativa que não a rejeição do presente recurso, ante a manifesta rediscussão de matéria, elemento incompatível com o rito dos Embargos de Declaração.
Por todo o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, pela rediscussão de matéria evidenciada, esta que é incompatível com o recurso.
Intime-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora